Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708658-53.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: EDVALDO SIMPLÍCIO DA SILVA, VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS, CHRISTIAN MICHAEL POPOV, BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLÍCIO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 24679361, 24679362 e 24677506, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinários interpostos por EDVALDO SIMPLICIO DA SILVA e BEATRIZ CASAGRANDE SIMPLICIO DA SILVA, inadmitiu os apelos constitucionais manejados por CHRISTIAN MICHAEL POPOV, e inadmitiu o recurso especial interposto por VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS, situações que ensejaram o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 35838978 – p. 27/28), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 843.989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014